Tribunal: TJMT
Processo: 1036117-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036117-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), CLAITON LUIS VIEIRA - CPF: 003.422.371-10 (AGRAVADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE REVOGA LIMINAR EM RAZÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELO REQUERIDO – PURGAÇÃO DA MORA PELO PAGAMENTO DO VALOR APRESENTADO NA INICIAL – INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A decisão que revogou a liminar de busca e apreensão, com base no pagamento do valor indicado na inicial, está em conformidade com o § 2o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, uma vez que o pagamento do valor indicado na inicial é suficiente para a purgação da mora e devolução do bem.

2. Constatando-se que o devedor fiduciário, ora agravado, efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911, de 1o/10/1969, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Tapurah
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1000629-38.2023.8.11.0108
ajuizada por
CLAITON LUIS VIEIRA
, que revogou a liminar de busca e apreensão concedida, tendo em vista o pagamento por parte do Requerido do valor indicado na inicial.

Em suas razões recursais (id. 259208172), a Agravante aduz, em síntese, que a purgação da mora deve englobar a integralidade do contrato (parcelas vencidas e vincendas), com toda a correção monetária, custas, e honorários correspondentes, para tanto argumenta que
“a questão relacionada ao PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA APÓS A RETOMADA DO BEM é matéria vencida nos Tribunais, encontrando-se pacificada no C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, através do julgamento do RESP 1418593 - MS (2013/0381036-4), cujo acórdão foi atribuído, no particular, os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei dos Recursos Repetitivos (no. 11.672/08)”
.

Diante desse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo, para que os autos principais fiquem suspensos até o julgamento final do agravo, e no mérito o provimento do agravo para reformar a decisão que não configurada a mora.

Por meio da decisão proferida no id. 259496189 indeferi o efeito suspensivo pretendido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 263126271) sustentando, em síntese, que conforme o § 2o, do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 o devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 dias, pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Tapurah
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1000629-38.2023.8.11.0108
ajuizada por
CLAITON LUIS VIEIRA
, que revogou a liminar de busca e apreensão concedida, tendo em vista o pagamento por parte do Requerido do valor indicado na inicial.

Em suas razões recursais (id. 259208172), a Agravante aduz, em síntese, que a purgação da mora deve englobar a integralidade do contrato (parcelas vencidas e vincendas), com toda a correção monetária, custas, e honorários correspondentes, para tanto argumenta que
“a questão relacionada ao PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA APÓS A RETOMADA DO BEM é matéria vencida nos Tribunais, encontrando-se pacificada no C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, através do julgamento do RESP 1418593 - MS (2013/0381036-4), cujo acórdão foi atribuído, no particular, os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei dos Recursos Repetitivos (no. 11.672/08)”
.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 263126271) sustentando, em síntese, que conforme o § 2o, do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 o devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 dias, pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo NÃO comporta provimento
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à possibilidade de purgação da mora
realizando apenas o pagamento das parcelas em atraso.

A parte Agravante, ao interpor o recurso, argumenta que a purgação da mora deveria abranger a totalidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de encargos, como correção monetária, custas e honorários advocatícios.

Entretanto, a decisão agravada não analisou, de forma expressa, a tese sustentada pela parte Agravante. O juízo de primeiro grau se limitou a aplicar o dispositivo legal contido no Decreto-Lei no 911/69, que prevê que o pagamento do valor indicado na inicial é suficiente para a devolução do bem, desde que realizado dentro do prazo de cinco dias.

Não há no texto da norma qualquer exigência de que o pagamento deva englobar as parcelas vincendas ou encargos não previstos na inicial, motivo pelo qual a tese da agravante, embora válida em determinados contextos, não encontra respaldo na legislação aplicável ao caso.

O artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69 estabelece que, cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis
:

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento do REsp. no 1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa

à

relação

contratual

anterior

à

sua

vigência

(RE

205999,

Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,

pagar

a

integralidade

da

dívida,

entendida

esta

como

o

montante

apresentado

e comprovado pelo credor fiduciário na inicial”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3o, § 3o, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA. 1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015).”

Destaco julgados de outros Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, o bem apreendido somente será restituído ao devedor fiduciante, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial - A purga da mora compreende o valor integral da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - A purga da mora não engloba o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
(TJ-MG - AI: 24664354820228130000, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE INDICAM A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PURGAÇÃO DA MORA: VALOR DA PLANILHA DE DÉBITO APRESENTADA PELO BANCO COM A PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 00122028520238160000 Campo Largo, Relator: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 07/07/2023, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023).

E, ainda, julgado deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO NO PRAZO LEGAL – DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL IDENTIFICADO NA INICIAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE/AGRAVANTE ACERCA DO PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INAPLICABILIDADE À TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que o devedor fiduciário, ora agravado, efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911, de 1o/10/1969, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido. Por expressa disposição legal, é inaplicável à tutela provisória de urgência a norma fundamental que determina que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, conhecida como princípio da não surpresa (art. 9o e parágrafo único, I, do CPC).
(TJ-MT 10031600420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021).

Desse modo, resta demonstrado que o juízo de origem agiu em conformidade com o § 2o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, que permite a purgação da mora mediante o pagamento do valor indicado na inicial. A decisão agravada, portanto, não apresenta qualquer vício que ensejasse a sua modificação.

Quanto à tese de que a purgação da mora deveria englobar a correção monetária, as custas e os honorários correspondentes, registro que essa não foi debatida na decisão agravada.
Logo, não é forçoso concluir que, nesse ponto específico, a análise da tese defendida importaria em supressão de instância.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto pela Requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025